Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narram as autoras que possuem contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Contudo, a despeito de terem quitado, antecipadamente, os valores concernentes aos meses de maio a julho de 2019, o réu suspendeu o serviço contrato, em razão de suposta inadimplência. Alegam que durante 7 dias ficaram sem a internet móvel, fato que lhe causou inúmeros prejuízos, porquanto trabalham como motorista de transporte por aplicativo.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condená-la a ressarcir as requerentes no valor de R$243,36 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos); pagar a quantia de R$ 2.019,99 (dois mil dezenove reais e noventa e nove centavos) a título de indenização pelos danos materiais; e R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente aos danos morais.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, inocorrência de duplicidade de pagamento, inadimplência pelas recorridas e ausência de dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Incontroversa a suspensão dos serviços pelo réu, porquanto, em contestação, este assume que o bloqueio de acesso decorreu do inadimplemento das faturas com vencimento em 25/05/2019 e 25/06/2019 (id 13052196 - Pág. 6).
6. Ocorre que tais faturas, com vencimento em 25/05 e 25/06/2019, foram quitadas pelas autoras em 20/05 e 21/06/2019, conforme extratos acostados aos autos (Ids. 13052184 - Pág. 2, 13052184 - Pág. 3, respectivamente).
7. Resta patente, portanto, a falha na prestação de serviço, em que pese as recorridas haverem quitados, antecipadamente, os débitos, a recorrente, além de realizar nova cobrança, suspendeu o serviço para a qual foi contratada.
8. O pagamento em duplicidade está devidamente comprovado pelos extratos acostados aos autos, nos quais constam 2 (dois) descontos, em conta corrente, nos meses de maio (20/05 e 27/05) e junho (21/06 e 22/06), cujo favorecido é a recorrente (ids 13052184 - Pág. 2 e 3).
9. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, II, CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelas demandantes (cobrança indevida, duplicidade de pagamento, conduta ilícita).
10. A conduta falha da recorrente, caracterizada pela cobrança indevida e suspensão dos serviços, principalmente, quando deles necessitavam as autoras para o exercício de suas profissões, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.